Tribunal: TJMT
Processo: 1029677-30.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029677-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURICIO PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 642.973.909-06 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - CPF: 805.288.649-04 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CORADI JUNIOR - CPF: 227.664.908-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002870-18.2024.8.11.0021.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:
KAMILY LOURENÇO SOARES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato, objetivando a declaração de abusividade de cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifas por serviços bancários e seguros, com consequente restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (ii) saber se a inclusão do seguro prestamista caracteriza prática de venda casada; (iii)
saber
se a repetição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 958, reconhece a validade das tarifas de registro contratual e avaliação de bem, desde que efetivamente pactuadas e ausente onerosidade excessiva, o que restou comprovado no caso concreto.

4. A contratação conjunta de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha da seguradora ou de negociação autônoma, configura prática de venda casada, sendo ilícita à luz do CDC.

5. A restituição dos valores relativos ao seguro deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC.

6. A tarifa de cadastro mostrou-se válida por ter sido cobrada no início da relação contratual e devidamente especificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento:
"1. São válidas as cobranças de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem quando expressamente pactuadas e ausente onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro prestamista sem autonomia negocial do consumidor caracteriza venda casada, sendo indevida sua cobrança. 3. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, e 42, p.u.; CPC/2015, art. 1.036;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); TJMT, Apelação Cível 1033360-07.2017.8.11.0041, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002870-18.2024.8.11.0021.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:
KAMILY LOURENÇO SOARES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MAURICIO PRATES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato
movida contra
BANCO ITAUCARD S.A.
, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A demanda versa sobre
contrato de alienação fiduciária
firmado em 17/02/2023, representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 19986516, no valor de R$ 10.332,87, dividido em 12 parcelas de R$ 990,66, com juros pactuados em 2,26% ao mês e 30,75% ao ano.

A parte autora alegou a existência de
tarifas e encargos considerados abusivos
, os quais teriam sido embutidos no montante financiado, especificamente no valor de R$ 2.124,33, o que, segundo a tese inicial, acarretaria aumento artificial do valor das prestações mensais e consequente onerosidade excessiva.

Alegou também a cobrança de taxa de juros superior à contratada e pleiteou a repetição do indébito, inclusive em dobro.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou caracterizada a abusividade dos encargos pactuados, tampouco ilegalidade na capitalização dos juros, que estariam respaldados pela legislação vigente e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos lançados na exordial.

Sustenta, em síntese, que a cobrança das tarifas de registro, avaliação, cadastro e seguro foi efetuada sem a devida demonstração da prestação dos serviços e de forma compulsória, o que configuraria
abuso de direito e venda casada
, vedados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer o expurgo desses valores do contrato, com o recálculo das parcelas e consequente restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a legalidade das cobranças e a inexistência de abusividade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por
MAURICIO PRATES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato
movida contra
BANCO ITAUCARD S.A.
, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Pois bem.

A parte apelante sustenta que a cobrança das tarifas de registro, avaliação, cadastro e seguro foi efetuada sem a devida demonstração da prestação dos serviços e de forma compulsória, o que configuraria
abuso de direito e venda casada
, vedados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer o expurgo desses valores do contrato, com o recálculo das parcelas e consequente restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que concerne a tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação de ambas as tarifas no contrato firmado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem a apenas 8,19% e 6,18% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Outrossim, no que concerne ao seguro prestamista, verifico que o seguro contratado fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Assim, deve ser modificada a sentença no ponto, com a restituição do valor ao consumidor, na forma simples, ante a ausência de elementos que
evidenciem má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, razão pela qual
afasto a repetição em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige, para tanto, ausência de engano justificável.

Por fim, a
tarifa de cadastro é admitida pela jurisprudência do STJ apenas quando cobrada no início do relacionamento contratual e devidamente comprovada sua previsão e especificação, conforme demonstrada no presente caso, assim, não há que se falar em irregularidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reconhecer a abusividade da cláusula que impôs a contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira (venda casada)
.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado em 80% a parte autora e 20% a requerida, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025